Tribunal: TJPA
Processo: 0801678-75.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801678-75.2022.8.14.0003

RECORRENTE: MARIA CREUZA SANTOS DA GAMA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que dera provimento à Apelação Cível de Maria Creuza Santos da Gama. O acórdão embargado reformou a sentença de improcedência para: (i) declarar a inexistência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em razão de vício de consentimento por falha no dever de informação; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de compensação dos valores supostamente recebidos pela autora; (ii) analisar se houve omissão quanto à inaplicabilidade da restituição em dobro, diante da alegada inexistência de má-fé do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão, ao destacar que, diante da inexistência de contratação válida, não há que se falar em compensação dos valores, já que inexiste relação jurídica regular entre as partes.

A devolução em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a constatação da cobrança indevida, sobretudo em contexto de prática abusiva reiterada contra consumidor idoso e hipervulnerável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando não configuradas omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

As razões recursais revelam inconformismo com o julgamento, e não a existência de vícios sanáveis pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de contratação válida afasta a possibilidade de compensação de valores supostamente recebidos.

A repetição do indébito em dobro é cabível mesmo na ausência de má-fé do fornecedor, quando constatada prática abusiva na cobrança indevida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo se limitar aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800010-87.2020.8.14.0052, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 13.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco BMG S.A.
contra o acórdão proferido por esta E. 1ª Turma de Direito Privado que, ao julgar Agravo Interno interposto pela instituição financeira, manteve integralmente a decisão monocrática que dera provimento à Apelação Cível de Maria Creuza Santos da Gama, reformando a sentença de improcedência para: declarar a inexistência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por falha no dever de informação; condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da beneficiária previdenciária; e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária e juros legais.

O v. acórdão embargado considerou que a contratação do cartão de crédito com RMC estava eivada de vício de consentimento, ante a ausência de informação clara e adequada, reconhecendo, ainda, a ocorrência de danos morais e autorizando a repetição do indébito de forma qualificada (em dobro), à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nos embargos declaratórios, o Banco embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão recorrido, alegando ausência de compensação dos valores efetivamente disponibilizados à parte autora, ainda que se reconheça a invalidade da contratação; inexistência de má-fé por parte da instituição financeira, de modo que não seria aplicável a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de engano justificável, havendo contrato e prova da disponibilização dos valores; e que a decisão embargada não enfrentou adequadamente tais fundamentos, implicando omissão quanto à compensação do valor recebido pela autora e ao afastamento da repetição do indébito em dobro.

Em sede de contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, afirmando que os embargos possuem nítido caráter infringente e rediscutem matéria já exaustivamente enfrentada no julgamento do agravo interno. Sustenta que o acórdão foi claro ao reconhecer a inexistência de contratação válida, a ausência de má-fé da consumidora, e a legitimidade da restituição em dobro diante da conduta abusiva da instituição financeira, sendo incabível a alegação de omissão quanto à compensação, pois o contrato foi declarado inexistente. Defende, ainda, a existência de dolo contratual e má-fé na conduta do banco, que se valeu da hipervulnerabilidade da autora para impor contrato mais oneroso e incompatível com sua real intenção, razão pela qual requer a rejeição dos embargos, com a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Mérito

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Deve-se verificar que quanto à necessidade de compensação pretendida,
porquanto não verificada a regularidade da relação jurídica entra as partes, como no caso, não há que se falar em compensação de valores.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁFÉ DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁFÉ DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁFÉ DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
. Nos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignada observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito, considerando-se, assim, a prática abusiva por parte da instituição financeira e a sua consequente nulidade.
O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.
O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado ilegítimo, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.
Quando não verificada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores
. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800010-87.2020.8.14.0052, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não há o que se falar em omissão quanto
à devolução/compensação do valor disponibilizado ao embargado e
, dessa forma, não existem razões para provimento do apelo, devendo a decisão ser mantida na integralidade.

No mesmo sentido, a tese de que não restou caracterizada má-fé do banco — e, por consequência, que seria incabível a repetição do indébito em dobro — foi devidamente analisada, tendo sido expressamente afirmado no Acórdão que a conduta da instituição financeira se distancia de um simples erro escusável, configurando prática abusiva reiterada, sobretudo em face de consumidor idoso e hipervulnerável. Por isso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro foi corretamente mantida.

Na realidade, as razões recursais expostas pelo embargante revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento do recurso integrativo, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O que se observa, portanto, é a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, os embargos merecer ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Belém, 25/11/2025